Tribunal: STF
Processo: RE 486275
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. INFRAÇÃO AFERIDA POR APARELHOS ELETRÔNICOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.553/2000. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.